Tribunal: TJES
Processo: 0000475-89.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000475-89.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: OLINDO JOSE PEDRO RIBEIRO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES CONFIGURADA - DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – INCABÍVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
O
apelado suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso,
ao argumento de
que as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença recorrida, carecendo, portanto, de dialeticidade.
No entanto, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da
instituição financeira apelante
com a r. sentença, haja vista que defende que
a regular
idade do contrato e dos descontos promovidos no benefício previdenciário da parte apelada
,
razão pela qual se impõe a rejeição da preliminar
de ausência de dialeticidade recursal
.

2.
A
relação jurídica existente entre as partes
é de consumo
, haja vista que a instituição financeira se apresenta como fornecedora de produtos e serviços, ao
passo
que a parte
apelada
se enquadra no conceito de consumidor final.

3.

E nesse contexto o C. STJ
estabeleceu precedente para determinar
que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”
(
TEMA 1.061
)

4.

No caso dos autos,
embora o
banco apelante, em audiência de instrução e julgamento,
tenha requerido
a produção de prova pericial grafotécnica,
esta foi
indeferida pelo
juízo
a quo

e não atacada por recurso cabível, o que configurou a
sua aceitação tácita em não produzir tal prova.

5.

Ainda que o banco apela
nte
tenha juntado cópia d
a cédula de crédito bancária
nº
625857754
,
fls. 83/85,
ante a veemente negativa d
o
apelad
o
acerca de sua contratação, caberia ao
apelante
, nos termos do art.
429
,
II
,
CPC/15
, comprovar a autenticidade das assinaturas como forma de demonstrar ter agido com zelo e prudência exigidos para as contratações de natureza bancária (tema 1061 STJ).

6.

T
ambém
não lhe socorre a alegação de paridade visual das assinaturas d
o

apelado

para com o
contrato e os demais documentos dos autos, pois
para a
pretendida prova de legalidade do negócio, mera aparência não se faz suficiente, como é cediço.

7.

O entendimento vinculante do STJ
é taxativo
quanto ao ônus
do fornecedor de serviços
produzir prova
da legalidade da contratação questionada
,
o qual
manifestamente não se desincumbiu
o banco a
pelante.

8.

Desta forma, por não haver
o

apelante
comprovado a regularidade da contratação e,
consequentemente,
dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário
d
o consumid
or
/
apelado
,
conforme previsão d
o artigo 14, §3º, do CDC,
mostra-se correto o posicionamento manifestado pelo juízo
a quo

no sentido de
declara
r a
inexistência do negócio jurídico
discutido nos autos
e dos débitos dele decorrentes.

9.
O
dever indenizatório d
o

apelante
,
como fornecedor
de serviço defeituoso
, advém dos próprios riscos por el
e
criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de novos serviços, de
colocar
à disposição valores em conta e de impor cobrança junto aos proventos
do consumidor
, deveria se certificar a respeito do verdadeiro desejo realiza
ção d
o negócio, documentando essa manifestação de vontade
para
evita
r
a ocorrência de prejuízos a ambos.

10.
A
pesar de não comprovada a contratação e demonstrada
a
ilicitude das cobranças realizadas por meio de desconto no benefício de aposentadoria do apelado
e ante a inexistência de comprovação da má-fé da instituição financeira apelante
, deve a devolução dos valores ocorrer na forma simples,
com o acréscimo de correção monetária a partir de cada débito efetuado no benefício previdenciário do Apelado e juros de mora a partir da citação
.

11.
O
desconto em verba de natureza alimentar, capaz de comprometer o próprio sustento d
o apelado
é indenizável, pois
ultrapassa meros dissabores decorrentes das relações contratuais.

1
2.

Embora os descontos não
pareçam
relevante
s
, já que eram de R$ 76,76 (setenta e seis reais e setenta e seis centavos)
mensais
, para uma pessoa que percebe benefício previdenciário de aproximadamente 01 (um) salário-mínimo qualquer diminuição em sua mode
sta
renda é capaz de causar-lhe intensa angústia e prejuízo, sendo, assim, caso de configuração de dano moral.

1
3.

O
valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de danos morais, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes, bem como as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantido o montante previsto na sentença.

1
4.

É

incabível o pedido de majoração da indenização por danos morais quando formulado nas contrarrazões
recursais
, porquanto se revelam como via inadequada para
formular

pretensões recursais
.

1
5.

V
erifica-se que
o valor arbitrado
a título de honorários sucumbenciais
,
respeitou-se os parâmetros legais
(artigo 85, §2º, do CPC)
, bem como que, a considerar a importância da causa, o serviço prestado pelo representante da Autora, o zelo e o tempo exigido para a prestação do serviço, o percentual fixado não se mostra desarrazoado, de modo que não merece
nenhum
reparo.

1
6
.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000475-89.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: OLINDO JOSE PEDRO RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

Advogado do(a) APELADO: RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO
ITA
Ú
CONSIGNADO S/A

em face de r. sentença de fls. 207/209 dos autos digitalizados, proferida pelo MM. juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na ação anulatória c/c indenização por danos materiais e morais movida por
OLINDO JOS
É
PEDRO RIBEIRO
em desfavor do banco ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulos os contratos discutidos nos autos, condenar o apelante a restituir ao apelado, em dobro, o valor indevidamente descontado no seu benefício, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo, ainda, o apelado proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado. Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 241/255, em resumo, o banco apelante afirma que:
I)
o contrato nº 625857754 foi regularmente celebrado em 09/11/2020, no valor de R$ 3.119,06 (três mil, cento e dezenove reais e seis centavos) a ser pago em 84 parcelas de R$ 76,76 (setenta e seis reais e setenta e seis centavos), mediante desconto em benefício previdenciário do apelado que recebeu a quantia em conta de sua titularidade;
II)
a assinatura constante no contrato e no instrumento de procuração são visivelmente idênticas, corroborando a teses de que a contratação é legítima;
III)
em razão da regularidade do contrato são devidos os valores descontados do benefício previdenciário da parte apelada;
IV)
não há demonstração da existência de má-fé, requisito necessário para condenação na repetição de indébito de forma dobrada;
V)
inexistem danos morais ante a ausência de comprovação do real abalo moral sofrido pelo apelado;
VI)
a indenização por danos morais é vultosa e deve ser reduzida.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização por danos morais e do valor dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, nas quais alega preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o seu desprovimento e a majoração da indenização por danos morais.

Antes de analisar as razões do recurso interposto, passo a julgar a preliminar suscitada pelo apelado.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença recorrida, carecendo, portanto, de dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entend
e-se
que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da
instituição financeira apelante
com a r. sentença, haja vista que defende que
a regular
idade do contrato e dos descontos promovidos no benefício previdenciário da parte apelada
.

Logo, reputando-se suficientes os argumentos do apelante para demonstrar o inconformismo em relação ao que restou decidido, a rejeição da preliminar é medida que se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões.

Na origem, trata-se de ação de anulação de débito c/c reparação de danos e pedido de tutela de urgência ajuizada pelo apelado em face do banco apelante, devido à contratação de empréstimo sem o seu consentimento.

Em sua exordial, o apelado afirma ser beneficiário de aposentadoria perante a Previdência Social – INSS e que, ao retirar um extrato de sua conta bancária foi surpreendido com as informações de descontos mensais de prestações de empréstimo consignado, no valor de R$ 76,76 (setenta e seis reais e setenta e seis centavos), que desconhece.

Sobreveio sentença, julgando procedente a demanda para o fim de declarar nulo o contrato discutido nos autos; restituir ao apelado o valor depositado em sua conta; condenar o banco apelante ao pagamento do valor indevidamente descontado do benefício do autor, em dobro, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, autorizando desde já a compensação pelo valor depositado na conta do autor, condenando-o, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Irresignado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sob alegação de que a contratação ocorreu de forma regular, sendo legítimos os descontos efetuados no benefício do apelado. Subsidiariamente, requer que seja reduzido o
quantum
indenizatório e os honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Inicialmente, há que ressaltar que a relação jurídica existente entre as partes
é de consumo
, haja vista que a instituição financeira se apresenta como fornecedora de produtos e serviços, ao
passo
que a parte
apelada
se enquadra no conceito de consumidor final.

Incidindo as regras do
CDC

ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts.
186

e
927

do
CC/02
) para se tornar objetiva, nos termos do artigo 14 da Lei de Consumo.

E nesse contexto o C. STJ
estabeleceu precedente para determinar
que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”
(
TEMA 1.061
).

No caso dos autos,
embora o
banco apelante, em audiência de instrução e julgamento,
tenha requerido
a produção de prova pericial grafotécnica,
esta foi
indeferida pelo
juízo
a quo

e não atacada por recurso cabível, o que configurou a
sua aceitação tácita em não produzir tal prova.

O

banco apelante,
ao deixar de produzir prova
técnica com vistas a aferir a autenticidade da assinatura do ora apelado
, acabou por não comprovar
a legalidade
do empréstimo consignado
que resultou nos descontos
nos
proventos
de aposentadoria do apelado
,
registrando-se, ainda, que
os
documentos
constantes
dos autos
insuficientes para
comprovar as
suas alegações.

Ainda que o banco apela
nte
tenha juntado cópia d
a cédula de crédito bancária
nº
625857754
,
fls. 83/85,
ante a veemente negativa d
o
apelad
o
acerca de sua contratação, caberia ao
apelante
, nos termos do art.
429
,
II
,
CPC/15
, comprovar a autenticidade das assinaturas como forma de demonstrar ter agido com zelo e prudência exigidos para as contratações de natureza bancária, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Neste mesmo sentido é o entendimento este e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...].
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
.[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II. [...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Nesse contexto,
também
não lhe socorre a alegação de paridade visual das assinaturas d
o

apelado

para com o
contrato e os demais documentos dos autos, pois
para a
pretendida prova de legalidade do negócio, mera aparência não se faz suficiente.

O entendimento vinculante do STJ
é taxativo
quanto ao ônus
do fornecedor de serviços
produzir prova
da legalidade da contratação questionada
,
o qual
manifestamente não se desincumbiu
o banco a
pelante.

Desta forma, por não haver
o

apelante
comprovado a regularidade da contratação e,
consequentemente,
dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário
d
o consumid
or
/
apelado
,
conforme previsão d
o artigo 14, §3º, do CDC,
mostra-se correto o posicionamento manifestado pelo juízo
a quo

no sentido de
declara
r a
inexistência do negócio jurídico
discutido nos autos
e dos débitos dele decorrentes.

O
dever indenizatório d
o

apelante
,
como fornecedor
de serviço defeituoso
, advém dos próprios riscos por el
e
criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de novos serviços, de
colocar
à disposição valores em conta e de impor cobrança junto aos proventos
do consumidor
, deveria se certificar a respeito do verdadeiro desejo realiza
ção d
o negócio, documentando essa manifestação de vontade
para
evita
r
a ocorrência de prejuízos a ambos.

Quanto ao pedido
de restituição
na forma simples
d
os
valores descontados do beneficio previdenciário d
o
apelad
o
diante da
não constatação de má-fé, convém mencionar que o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Havia entendimento do STJ no sentido de se exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, ou seja, deveria ser demonstrado o dolo do fornecedor em cobrar indevidamente determinado valor.

No entanto,
a Corte Cidadã
,
no julgamento do ERE
s
p
nº
14135442/
RS
,
sedimentou
entendimento de
que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiv
a,
tendo
,
ainda,
modula
do
os efeitos
do seu julgado

para consignar
que só haverá aplicação
para
a
s
cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão,
que se deu em
30/03/2021
.

Confira-se
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
(...)
24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26.
Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.
(STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).
Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

No caso dos autos, apesar de não comprovada a contratação e demonstrada
a
ilicitude das cobranças realizadas por meio de desconto no benefício de aposentadoria do apelado, verifica-se que os descontos ocorreram em data anterior a
30/03/2021
(data publicação do acórdão acima)
e, ante a inexistência de comprovação da má-fé da instituição financeira apelante
, deve a devolução dos valores ocorrer na forma simples,
com o acréscimo de correção monetária a partir de cada débito efetuado no benefício previdenciário do
a
pelado e juros de mora a partir da citação
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

No que se refere à prática de dano moral, o desconto em verba de natureza alimentar, capaz de comprometer o próprio sustento d
o apelado
é indenizável, pois
ultrapassa meros dissabores decorrentes das relações contratuais.

A diminuição da renda pessoal em razão de descontos efetuados no beneficio previdenciário, decorrente de
empréstimo

não contratado, acarreta abalo também à esfera não patrimonial do
apelado
, repercutindo negativamente em sua dignidade e honra subjetiva, o que não se confunde com meros aborrecimentos decorrente da vida cotidiana ou das hodiernas relações contratuais.

Embora os descontos não pareçam relevantes, já que eram de R$ 76,76 (setenta e seis reais e setenta e seis centavos) mensais, para uma pessoa que percebe benefício previdenciário de aproximadamente 01 (um) salário-mínimo, a redução daquela importância em sua modesta renda é capaz de causar-lhe intensa angústia, em prejuízo de sua dignidade, sendo, assim, caso de configuração de dano moral.

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de danos morais, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes, bem como as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantido o montante previsto na sentença.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Ressalta-se, a propósito do tema, ser incabível o pedido de majoração da indenização por danos morais quando formulado nas contrarrazões recursais, porquanto se revelam como via inadequada para formular pretensões recursais.

O inconformismo do apelado quanto a este tópico da r. sentença deveria ter sido manifestado pela via própria e adequada, qual seja, o recurso de apelação, todavia, não o tendo feito oportuna e adequadamente, torna-se preclusa a matéria.

Neste sentido é o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
7. “Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non
reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum
, a
s contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto”
(AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019)
.[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Quanto a alegação de redução do valor dos
honorários advocatícios
sucumbenciais
fixados em 12% (doze por cento)
sobre
o valor da condenação,
verifica-se não ter razão a apelante.

O valor arbitrado
respeitou-se os parâmetros legais
(
artigo 85, §2º, do
CPC
)
, bem como que, a considerar a importância da causa, o serviço prestado pelo representante d
o apelado
, o zelo e o tempo exigido para a prestação do serviço, o percentual fixado não se mostra desarrazoado, de modo que não merece
nenhum
reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado seja
de
forma simples,
mantendo incólumes os demais pontos da sentença
.

Considerando que o apelado decaiu de parte mínima do pedido, a teor do artigo 86, parágrafo único do CPC, reforço a condenação exclusiva do apelante ao pagamento das verbas de sucumbência na forma como determinada pelo juízo
a quo. (Nesse sentido:
TJ-MT 10033433920218110011 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022 e
TJ-BA - APL: 80003335720208050078 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM E SUC DE REG PUBLICOS DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA, Relator: MARTA MOREIRA SANTANA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022
)
.

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que a verba é devida somente nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo
1
.

É como voto.

1

STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
dar parcial provimento
ao recurso.